Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais). O juízo de origem concluiu que as partes celebraram contrato verbal de prestação de serviços de normatização de processos e controladoria contábil, contudo a recorrida não comprovou o pagamento integral do serviço.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que em sede de contestação teria comprovado o pagamento integral da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com saldo excedente de R$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais). Sustenta que a recorrida teria gerado confusão processual quando juntou o mesmo contrato ao tempo que afirmou serem contratos distintos.
4. Aduz que faz parte de um grupo econômico e alguns pagamentos teriam sido realizados pelas demais empresas do grupo. Defende que é indiferente a comprovação de pagamento em nome da recorrente ou das demais empresas do grupo, já que haveria prova inequívoca de que todas as empresas foram tomadoras dos serviços prestados e que os pagamentos teriam sido realizados por elas.
5. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 31342934.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal é restrita a análise de eventual quitação dos serviços prestados pela recorrida em favor da recorrente, pois a existência de contrato verbal entre elas restou incontroverso na fase de instrução processual.
8. Da análise dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não comprovou pagamento do alegado saldo remanescente de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da recorrida.
9. Compreendo que o relatório de pagamento constante do ID. 31342904 – Pág. 4 não é capaz de embasar a tese de defesa, ao contrário, ao analisá-lo, em conjunto com as demais provas dos autos ID. 31342869/31342871, percebo que os pagamentos são referentes a atividades distintas, já que possuem valores distintos e transferências realizadas por pessoas jurídicas diversas. Observo a constância de valores transferidos pela empresa recorrente como forma de pagamento mensal, nos termos relatados pela recorrida. Já em relação a outra empresa, constato que os pagamentos são realizados com valores diferentes e em alguns meses são realizados dois pagamentos com valores diversos um por cada empresa (10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020) fazendo concluir que são pagamentos efetuados para contratos distintos.
10. Desse modo, conforme a inteligência do art. 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” Razão pela qual a sentença não merece reparos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.